Tribunal: TJSP
Processo: 1119982-45.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE - PREPARO - Oportunidade à regularização do recolhimento - Recorrente que, embora regularmente intimado a regularizar o preparo recursal, permanece inerte, não providenciando seu recolhimento - Deserção (Art. 1.007, CPC) - Recurso inadmissível - RECURSO NÃO CONHECIDO.